Tribunal: TJES
Processo: 5006739-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006739-31.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN COSTA DIMAS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renan Costa Dimas contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada em ação penal que apura suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Sustenta a defesa a ausência de materialidade delitiva e requer o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão direta de entorpecentes em poder do paciente compromete a justa causa para a ação penal, viabilizando o seu trancamento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

4.

A denúncia descreve organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, apontando o paciente como gerente do tráfico, com base em diálogos interceptados que evidenciam sua atuação na estrutura criminosa, inclusive na administração de entorpecentes e armas.

5.

A ausência de apreensão de drogas com o paciente, por si só, não é suficiente para afastar a justa causa da ação penal, quando o conjunto probatório indica, mesmo que indiciariamente, sua vinculação com a prática dos crimes investigados.

6.

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos delitos, histórico criminal do réu e risco de reiteração delitiva.

7.

A jurisprudência do STJ e do STF admite a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na periculosidade do agente e no modus operandi do delito, mormente quando se trata de organização criminosa armada e de atuação violenta.

8.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas no caso, diante da gravidade dos fatos e da concreta possibilidade de reiteração delitiva, sendo legítima a custódia cautelar com base no art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de apreensão direta de drogas com o paciente não impede o prosseguimento da ação penal quando houver outros elementos indiciários suficientes de autoria e materialidade.

2.
A prisão preventiva encontra amparo na necessidade de garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas em contextos de organização criminosa armada e risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; CPP, art. 319; CPP, art. 312; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 201062/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC 951323/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 03.06.2025; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009; STJ, AgRg no HC 993870/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 20.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006739-31.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de RENAN COSTA DIMAS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do writ, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação aos arts. 33 35 da Lei 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, argumentando, precipuamente, a ausência de materialidade delitiva para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alega que não houve apreensão de substâncias entorpecentes ou objetos que atestem a materialidade dos referidos crimes com o paciente ou com os corréus.

Nessa esteira, afirma que o paciente manteve uma única conversa com o corréu José Ronaldo Gonçalves de oliveira em 05 de setembro de 2023, e que este foi preso por outro delito dois dias depois, o que afastaria o vínculo estável e permanente necessário para a caracterização do delito.

Forte nestes argumentos, pleiteia, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, confirme o art. 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no id nº 13985343.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do decisum constante no id n° 13946209.

Parecer Ministerial, pelo I. Procurador Sócrates de Souza, opinando pela denegação da ordem (id nº 14135538).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Convido o doutor Maike Marquetti Subtil para a sustentação do item 13 da pauta; relatoria do desembargador Zardini.

*

O SR. ADVOGADO MAIKE MARQUETTI SUBTIL:-

Obrigado pela palavra, Excelência.

Cumprimento os nobres Desembargadores que compõem esta Câmara Criminal, representante do Ministério Público, colegas advogados e demais aqui presentes.

Trago nesta sustentação os fundamentos em favor do paciente Renan Costa Dimas, que se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.

Conforme consta nos autos e da própria decisão quem indeferiu eliminar, não houve apreensão de drogas com o paciente, nem com os demais corréus em quantidade ou circunstância que configure tráfico. A única apreensão mencionada nos autos foi com relação ao corréu Josiel, mas, conforme a documentação juntada, este fato foi objeto de termo circunstanciado de ocorrência. Ou seja, a própria autoridade policial não entendeu haver indícios de tráfico, tratando-se de posse para consumo pessoal.

Além disso, não há nos autos laudo de constatação preliminar que comprove um suposto material apreendido, nem qualquer exame pericial, o que compromete frontalmente a materialidade do delito.

A jurisprudência é pacífica em exigir esse requisito mínimo para sustentar a acusação de tráfico de drogas.

Quanto à acusação de associação criminosa, ela se baseia exclusivamente em uma única conversa, via WhatsApp, entre o paciente e o corréu José Ronaldo, no dia 5 de setembro de 2023. Contudo, José Ronaldo foi preso no dia 7 de setembro, dois dias depois, por outro crime, o que, por si só, afasta qualquer vínculo permanente e estável entre eles. Não há habitualidade, não há reuniões, não há associação nos termos do artigo 35 da Lei de Drogas.

Portanto, Excelências, diante da ausência de materialidade e da não configuração da associação criminosa, requeiro a absolvição do paciente, conforme o artigo 386, incisos II e VII do Código de Processos Penal.

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento desta Câmara, a defesa requer a revogação da prisão preventiva, diante da fragilidade dos elementos indiciários e da ausência de periculosidade concreta, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processos Penal.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor, com a palavra o eminente relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor presidente, cumprimento o ilustre advogado, mas Sua Excelência esteve despachando comigo e hoje também traz alguns elementos que eu gostaria de revisitar os autos. Por isso, peço o retorno dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 23/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de RENAN COSTA DIMAS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do writ, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação aos arts. 33 35 da Lei 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, argumentando, precipuamente, a ausência de materialidade delitiva para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alega que não houve apreensão de substâncias entorpecentes ou objetos que atestem a materialidade dos referidos crimes com o paciente ou com os corréus.

Nessa esteira, afirma que o paciente manteve uma única conversa com o corréu José Ronaldo Gonçalves de oliveira em 05 de setembro de 2023, e que este foi preso por outro delito dois dias depois, o que afastaria o vínculo estável e permanente necessário para a caracterização do delito.

Forte nestes argumentos, pleiteia, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, confirme o art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

À prima facie, relembro que conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do Habeas Corpus, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a falta de aptidão da denúncia, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 3. O trancamento de ação penal ou procedimento investigativo por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

(AgRg no RHC 201062/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/02/2025, DJe de 24/02/2025).

Nesse bojo, a defesa sustenta a ausência de materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, argumentando a não apreensão de entorpecentes em posse direta do paciente.

Embora a apreensão de drogas seja um elemento importante para a comprovação da materialidade do tráfico, a sua ausência em poder de um investigado específico, isoladamente, não conduz automaticamente ao trancamento da ação penal em sede de Habeas Corpus, especialmente quando se trata de investigações complexas envolvendo organizações criminosas e crimes de natureza permanente, como o tráfico e a associação para o tráfico.

A denúncia (ID 13468307) descreve uma estrutura criminosa organizada, na qual o paciente Renan Costa Dimas, vulgo “Lágrima”, atuaria como gerente do tráfico para José Ronaldo Gonçalves de Oliveira, vulgo “Alagoano”. As investigações, conforme narrado pelo Parquet, indicam, através da análise de dados telefônicos, diálogos que detalham a comercialização de entorpecentes, a divisão de lucros, a aquisição de armas e a hierarquia dentro do grupo.

Especificamente em relação a Renan Costa Dimas ("Lágrima"), a denúncia transcreve diálogos com "Alagoano" datados de 05/09/2023, nos quais discutem a organização do tráfico nos bairros Adalberto Simão Nader, Camurugi e Nazaré, a formação de um grupo para comunicação, o fornecimento de drogas ("o cão de dez", "meio quilo e um quilo já moleque, para ritmar a boca") e a aquisição de armas para o grupo ("comprar arma para todo mundo", "o lucro da maconha nós vai estar comprando o primeiro revólver pra você"). "Alagoano" refere-se a Renan como "meu gerente" e o instrui sobre suas atividades.

Esses elementos, ainda que pendentes de contraditório e ampla dilação probatória no curso da ação penal, constituem indícios de materialidade e autoria suficientes para a persecução penal, afastando, a alegação de ausência de justa causa. A jurisprudência citada pela defesa, embora relevante, refere-se a contextos específicos e, em geral, à fase de julgamento, não se aplicando irrestritamente à análise perfunctória cabível em Habeas Corpus para trancamento da ação penal, onde se exige a demonstração inequívoca da atipicidade da conduta ou da ausência de indícios mínimos de autoria.

Ademais, a denúncia aponta que, durante o cumprimento de mandados da operação, Josiel, um dos corréus, foi preso portando drogas, e que em 2023, em uma das residências por ele utilizadas, foram apreendidas drogas e armas. Tais fatos, embora não diretamente ligados à apreensão com o paciente, reforçam o contexto de tráfico de drogas atribuído à associação criminosa da qual, em tese, o paciente faz parte.

Dando prosseguimento à análise do corrente writ, a decisão (ID 13468309) que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e a periculosidade do agente. O magistrado de primeiro grau destacou que não sobrevieram fatos novos capazes de alterar os fundamento da decisão que originalmente decretou a prisão preventiva.

Ressaltou-se o histórico criminal dos acusados, incluindo o paciente Renan Costa Dimas, que “possui 2 condenações criminais”. Tal circunstância, aliada à natureza dos crimes investigados – tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados no contexto de uma organização criminosa descrita como de atuação “extremamente violenta” e ligada à facção PCV – demonstra um risco concreto de reiteração delitiva e um abalo significativo à ordem pública.

A decisão objurgada consignou que “não manter a prisão cautelar dos acusados, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade”. Acrescentou que a conduta dos acusados de se envolverem em novos crimes demonstra que “não possuem condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário”.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e inclusive da Suprema Corte, tem reconhecido a validade da prisão preventiva fundamentada no risco de reiteração delitiva e na periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta do delito e do modus operandi, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TRANSPORTE DE TONELADAS DE ENTORPECENTE COM A CONIVÊNCIA DE POLICIAIS CIVIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA QUE REVELA ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 2. A prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de tráfico interestadual de vultosa quantidade de droga (16t de maconha), realizado em concurso de agentes que, inclusive, integram o quadro policial civil do Estado do Rio de Janeiro, tendo estes apreendido caminhão na Via Dutra contendo drogas, deixando, contudo, de lavrar o respectivo APF e viabilizando, dias depois, a entrega de tal material ilícito a traficantes.

3. "A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

4. "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

(AgRg no HC 951323/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Julgado em 28/05/2025, DJEN 03/06/2025).

No mais, conforme assentado pelo C. STJ: “(...) mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.” (AgRg no HC 993870/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, Julgado em 13/05/2025, DJEN 20/05/2025).

Portanto, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, e considerando a insuficiência de medidas alternativas, a manutenção da custódia cautelar do paciente não se revela, a priori, ilegal ou abusiva.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR A ORDEM pleiteada.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006739-31.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RENAN COSTA DIMAS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

RENAN COSTA DIMAS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
G
uarapari/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do writ, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação aos arts. 33 35 da Lei 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, argumentando, precipuamente, a ausência de materialidade delitiva para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alega que não houve apreensão de substâncias entorpecentes ou objetos que atestem a materialidade dos referidos crimes com o paciente ou com os corréus.

Nessa esteira, afirma que o paciente manteve uma única conversa com o corréu José Ronaldo Gonçalves de oliveira em 05 de setembro de 2023, e que este foi preso por outro delito dois dias depois, o que afastaria o vínculo estável e permanente necessário para a caracterização do delito.

Forte nestes argumentos,
pleiteia, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, confirme o art. 319 do Código de Processo Penal
.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

À
prima facie
, relembro que conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a falta de aptidão da denúncia, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 3. O trancamento de ação penal ou procedimento investigativo por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

(AgRg no RHC 201062/RJ,
relatora

Ministra

Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/02/2025, DJe de 24/02/2025).

Nesse bojo, a defesa sustenta a ausência de materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, argumentando a não apreensão de entorpecentes em posse direta do paciente.

Embora a apreensão de drogas seja um elemento importante para a comprovação da materialidade do tráfico, a sua ausência em poder de um investigado específico, isoladamente, não conduz automaticamente ao trancamento da ação penal em sede de
Habeas Corpus
, especialmente quando se trata de investigações complexas envolvendo organizações criminosas e crimes de natureza permanente, como o tráfico e a associação para o tráfico.

A denúncia (ID 13468307) descreve uma estrutura criminosa organizada, na qual o paciente Renan Costa Dimas, vulgo “
Lágrima
”, atuaria como gerente do tráfico para José Ronaldo Gonçalves de Oliveira, vulgo “
Alagoano
”. As investigações, conforme narrado pelo
Parquet
, indicam, através da análise de dados telefônicos, diálogos que detalham a comercialização de entorpecentes, a divisão de lucros, a aquisição de armas e a hierarquia dentro do grupo.

Especificamente em relação a Renan Costa Dimas (
"
Lágrima
"
), a denúncia transcreve diálogos com
"
Alagoano
"
datados de 05/09/2023, nos quais discutem a organização do tráfico nos bairros Adalberto Simão Nader, Camurugi e Nazaré, a formação de um grupo para comunicação, o fornecimento de drogas (
"o cão de dez", "meio quilo e um quilo já moleque, para ritmar a boca"
) e a aquisição de armas para o grupo (
"comprar arma para todo mundo", "o lucro da maconha nós vai estar comprando o primeiro revólver pra você"
).
"
Alagoano
"
refere-se a Renan como
"meu gerente
"

e o instrui sobre suas atividades.

Esses elementos, ainda que pendentes de contraditório e ampla dilação probatória no curso da ação penal, constituem indícios de materialidade e autoria suficientes para a persecução penal, afastando, a alegação de ausência de justa causa. A jurisprudência citada pela defesa, embora relevante, refere-se a contextos específicos e, em geral, à fase de julgamento, não se aplicando irrestritamente à análise perfunctória cabível em
Habeas Corpus
para trancamento da ação penal, onde se exige a demonstração inequívoca da atipicidade da conduta ou da ausência de indícios mínimos de autoria.

Ademais,
a denúncia aponta que, durante o cumprimento de mandados da operação, Josiel, um dos corréus, foi preso portando drogas, e que em 2023, em uma das residências por ele utilizadas, foram apreendidas drogas e armas. Tais fatos, embora não diretamente ligados à apreensão com o paciente, reforçam o contexto de tráfico de drogas atribuído à associação criminosa da qual, em tese, o paciente faz parte.

Dando prosseguimento à análise do corrente writ, a decisão (ID 13468309) que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e a periculosidade do agente. O magistrado de primeiro grau destacou que não sobrevieram fatos novos capazes de alterar os fundamento da decisão que originalmente decretou a prisão preventiva.

Ressaltou-se o histórico criminal dos acusados, incluindo o paciente Renan Costa Dimas, que “
possui 2 condenações criminais
”. Tal circunstância, aliada à natureza dos crimes investigados – tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados no contexto de uma organização criminosa descrita como de atuação “
extremamente violenta
” e ligada à facção PCV – demonstra um risco concreto de reiteração delitiva e um abalo significativo à ordem pública.

A decisão objurgada consignou que “
não manter a prisão cautelar dos acusados, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade
”. Acrescentou que a conduta dos acusados de se envolverem em novos crimes demonstra que “
não possuem condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário
”.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e inclusive da Suprema Corte, tem reconhecido a validade da prisão preventiva fundamentada no risco de reiteração delitiva e na periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TRANSPORTE DE TONELADAS DE ENTORPECENTE COM A CONIVÊNCIA DE POLICIAIS CIVIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA QUE REVELA ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 2. A prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de tráfico interestadual de vultosa quantidade de droga (16t de maconha), realizado em concurso de agentes que, inclusive, integram o quadro policial civil do Estado do Rio de Janeiro, tendo estes apreendido caminhão na Via Dutra contendo drogas, deixando, contudo, de lavrar o respectivo APF e viabilizando, dias depois, a entrega de tal material ilícito a traficantes.

3. "A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

4. "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

(AgRg no HC 951323/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Julgado em 28/05/2025, DJEN 03/06/2025).

No mais, conforme assentado pelo C. STJ:
“(...) mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(AgRg

no HC

993870/PR,

Rel. Ministro OG FERNANDES,

Sexta Turma, Julgado em 13/05/2025, DJEN 20/05/2025).

Portanto, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, e considerando a insuficiência de medidas alternativas, a manutenção da custódia cautelar do paciente não se revela, a priori, ilegal ou abusiva.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.